Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-03.2015.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004305-03.2015.8.07.0011 EMBARGANTE: SILVIA LAZARA CORREIA, GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NEUSA BOTTIN BIGNETTI, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID EMBARGADO: GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NEUSA BOTTIN BIGNETTI, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID, SILVIA LAZARA CORREIA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes (ids 22296816; 22302040), dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR